Tribunal: TJSP
Processo: 1019080-94.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ELEVADOR EM CUJO INTERIOR SE ENCONTRAVAM OS AUTORES – EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E DE NEXO CAUSAL COM O EVENTO - RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE ELEVADOR EM CUJO INTERIOR SE ENCONTRAVAM OS AUTORES – EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO E DE NEXO CAUSAL COM O EVENTO - RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA PELA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 14 DO CDC – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÕES FIXADAS EM VALORES JUSTOS E PROPORCIONAIS – REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ FABRICANTE DO EQUIPAMENTO – INADEQUAÇÃO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARA COMBATER ESSE TÓPICO DO JULGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE - SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS, ESTE NA PARTE EM QUE CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000868303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019080-
94.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada M&M
CONSERVADORA DE ELEVADORES LTDA., são apelados/apelantes RICARDO
PALMA BRAVO, SILVANA APARECIDA SILVA LIMA e LETICIA LIMA
BRAVO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e Apelado ELEVADORES OTIS
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso e, quanto ao recurso adesivo dos autores, colhidos os votos do Relator
sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento, e da 2a Juíza que, dava provimento
parcial, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos
Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1odo referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final: por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso adesivo, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO,
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: M&M Conservadora de Elevadores Ltda; Ricardo
Palma Bravo e outras (recurso adesivo)
Apelada: Elevadores Otis S/A
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional do Jabaquara
Juíza prolatora: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS QUEDA DE ELEVADOR EM CUJO INTERIOR
SE ENCONTRAVAM OS AUTORES
EXISTÊNCIA DE
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO
DO EQUIPAMENTO E DE NEXO
CAUSAL COM O EVENTO - RECONHECIMENTO

RESPONSABILIDADE
DA
FORNECEDORA
PELA
REPARAÇÃO
DOS
DANOS
OCASIONADOS
AOS
CONSUMIDORES

APLICAÇÃO
DA REGRA DO
ARTIGO
14
DO
CDC

DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
INDENIZAÇÕES FIXADAS EM
VALORES JUSTOS E PROPORCIONAIS REDUÇÃO OU
MAJORAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA CORRÉ FABRICANTE DO EQUIPAMENTO

INADEQUAÇÃO
DO
RECURSO
ADESIVO
INTERPOSTO PELOS AUTORES PARA COMBATER ESSE
TÓPICO DO JULGADO
RECURSO NÃO CONHECIDO
NESSA PARTE - SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS, ESTE
NA PARTE EM QUE CONHECIDO
VOTO No 35272
Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida
na inicial, condenando a corré e apelante M&M Conservadora de
Elevadores Ltda ao pagamento de indenização por danos morais aos
autores no valor total de R$ 22.000,00 e a restituir-lhes a quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
684,45, haja vista ter reconhecido que a queda do elevador em cujo interior
se encontravam os requerentes se deu por falha na prestação de serviços de
manutenção a cargo da requerida. A sentença, ainda, reconheceu a
ilegitimidade passiva da corré Elevadores Otis S/A e julgou extinta a
demanda sem resolução do mérito em relação a ela.
Diz a apelante, em primeiro lugar, que a sentença
padece de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que deixou de
observar seu requerimento de realização de prova pericial simplificada, nos
termos do art. 464, § 2o, do CPC. No mérito, busca afastar sua condenação,
argumentando, em síntese, que o conjunto probatório dos autos é
inconclusivo quanto às causas da queda do elevador, não sendo possível
atribui-la à falha na prestação dos serviços de manutenção do elevador
residencial, aludindo, ademais, à existência de culpa exclusiva de terceiro
como excludente da sua responsabilidade, conforme o art. 14, § 3o, II, do
CDC. Com relação à condenação, limita-se a requerer a redução do total
arbitrado a título de reparação por danos morais, dizendo ser ele exagerado
e desproporcional.
Já os autores recorrem adesivamente para que se
reconheça a responsabilidade solidária da corré fabricante do equipamento
pelos danos morais e materiais acolhidos na sentença, bem como para
majorar o valor da indenização por dano moral, porquanto o montante
fixado na sentença não atende sobretudo ao caráter punitivo almejado pela
condenação.
Os
recursos
foram
recebidos
e
regularmente
processados, com contrarrazões. Parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento de ambos os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Analiso em conjunto os recursos, entendendo deva ser
prestigiada a solução adotada na sentença.
Segundo se extrai, os autores, marido e mulher e a
filha menor do casal, sofreram um acidente consistente na queda abrupta e
desgovernada do elevador em cujo interior se encontravam em operação no
edifício onde residem, tendo movido a presente ação de reparação de danos
morais e materiais em face da fabricante e da empresa que fazia a
manutenção do equipamento à época dos acontecimentos.
A sentença reconheceu que a queda do elevador até
seu choque contra a mola de contenção existente no fundo do poço teve
como causa direta o funcionamento imperfeito dos sistemas de segurança
do equipamento, atribuindo-o, por sua vez, à inadequada prestação dos
serviços de manutenção acometidos por contrato à apelante, reconhecendo,
assim, seu dever de reparar os respectivos danos gerados aos
consumidores. Em relação à fabricante Otis, a sentença julgou extinta a
ação por reputá-la parte ilegítima.
Vê-se recair a discussão, portanto, sobre a existência
ou não de responsabilidade da apelante pela ocorrência do acidente.
Nessa esteira, destaque-se que o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor dos serviços responde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos danos sofridos pelo consumidor em razão dos defeitos na execução
dos serviços contratados, independentemente de culpa.
No caso, é fato incontroverso que prepostos da
apelante compareceram duas vezes ao edifício para fazer a manutenção do
elevador nos três dias que antecederam o ocorrido. E consoante admitiu a
própria apelante ao contestar a lide, foi constatada a necessidade da
substituição de alguns componentes do sistema de freio emergencial do
elevador (polia, cabo de aço e lona de freio).
Nesse sentido, interessante reproduzir determinado
trecho em que a contestante faz as seguintes ponderações: Aqui cabe um
esclarecimento fundamental, quando o técnico constata a necessidade de
substituição de peças, ele também avalia se a troca deve ser imediata ou
não. A necessidade de substituição imediata é aquela que compromete o
correto funcionamento do equipamento, e consequentemente, a segurança
dos usuários; nessa situação, o elevador é imediatamente desligado, e
assim permanece até que seja feita a troca da peça. Todavia, quando se
constata que a troca não precisa ser feita de imediato, pois se trata de
desgaste natural, sem qualquer comprometimento do pleno funcionamento
do elevador, o mesmo permanece funcionando, e o serviço de troca é
agendado posteriormente (fl. 192 dos autos).
Ora, considerando que a queda do elevador ocorreu
não mais do que três dias após as vistorias realizadas pelos técnicos da
apelante, resta suficientemente clara a existência de nexo causal entre o
evento e a falha na prestação dos serviços de manutenção realizados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente.
Por outras palavras, perfeitamente possível afirmar ter
a apelante, por intermédio de seus prepostos, falhado ao julgar não haver
necessidade da substituição imediata das peças relacionadas ao sistema de
freios do elevador. Ou seja, as próprias circunstâncias do acidente, por si
só, demonstram que a necessidade da substituição das referidas peças era
sim imediata, evidenciando, outrossim, a negligência da apelante em
desligar o elevador até sua completa manutenção, agindo, assim, de modo
a evitar qualquer tipo de risco aos usuários.
E se assim é, devidamente demonstrada a falha na
prestação dos serviços de manutenção e seu nexo causal com o indigitado
acidente, de rigor a imposição à apelante do dever de reparar os danos
ocasionados aos consumidores, tal como reconhecido pela sentença.
Com relação à excludente de responsabilidade do art.
14, § 3o, II, do CDC, de todo inviável transferir à concessionária local a
responsabilidade pelo ocorrido em razão de suposta interrupção no
fornecimento de energia. Evidente, nas circunstâncias, que não se pode
atribuir a eventual corte de energia a causa direta e exclusiva da queda do
elevador.
Tampouco se há reconhecer a nulidade da sentença por
cerceamento do direito de defesa da apelante.
Isso porque, diante do quadro fático-circunstancial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima delineado, ainda que se reconheça não haver nos autos prova
contundente a respeito do defeito específico que provocou a queda do
elevador, isso em nada prejudica a conclusão no sentido da negligência da
apelante em reconhecer a imediata necessidade de substituição das peças,
assim como do nexo causal entre essa sua atuação e a ocorrência do
sinistro.
Por outro lado, não se vislumbra nenhuma utilidade na
realização da prova técnica simplificada de que trata o artigo 464, § 2o, do
CPC, até mesmo porque não demanda a solução da lide nenhum
conhecimento técnico ou científico especial.
Ressalte-se que incumbia à própria apelante a
produção de prova segura que permitisse avaliar as efetivas condições em
que se encontrava o elevador por ocasião do acidente, resguardando-se,
assim, de eventual acusação quanto a defeitos de manutenção do
equipamento a ela imputáveis. Aliás, na medida em que não se teve notícia
da preservação dos componentes substituídos após o acidente, sequer era
possível avaliar a possibilidade de se produzir qualquer tipo de prova
técnica durante a fase de instrução.
Destarte, confirmada a responsabilidade da apelante
em decorrência do evento, passemos à análise das verbas condenatórias.
Dito isso, destaco que a apelante não se insurgiu
quanto ao dever de restituir a ínfima quantia acolhida na sentença, e, no
tocante aos danos morais, deixou de impugnar os fundamentos da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos quais se reconheceu caracterizado o abalo moral dos autores,
limitando-se nas razões do recurso a combater apenas os valores das
indenizações fixadas a cada um dos autores.
Destarte, verifica-se que a autora Silvana Aparecida
Silva Lima sofreu fratura e lesão ligamentar em pé e tornozelo direitos,
necessitando se afastar do trabalho por sessenta dias, tratadas mediante
imobilização e fisioterapia, embora ausente comprovação de afetação de
sua mobilidade. Assim, dada a magnitude das lesões e suas consequências,
reputo correta a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00
(dez mil reais), a qual se situa em patamar justo e razoável, sendo
suficiente para compensar o dissabor experimentado pela autora, sem,
contudo, enriquecê-la, servindo, igualmente, como desincentivo à prática
da ré.
Com relação à autora Letícia Lima Bravo, filha menor
do casal com oito anos à época, não há porque duvidar da afirmação de que
a criança tenha se amedrontado a ponto de desenvolver medo de entrar em
elevadores, no entanto, admissível tenha a criança se recuperado
plenamente de seus traumas com o passar dos tempos. Assim, reputo
igualmente adequada a indenização a ela fixada no valor de R$ 7.000,00.
E no tocante ao autor Ricardo Palma Bravo, a
indenização a ele devida foi fixada em patamar mediano (R$ 5.000,00),
não se verificando nos argumentos dos litigantes motivos suficientes para
elevar ou reduzir o valor que a julgadora considerou adequado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, como bem destacaram o apelante e a nobre
representante da Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, no caso, o
recurso adesivo é incabível para impugnar a parte da sentença que
extinguiu a ação em relação à corré fabricante do elevador, porquanto deve
ficar adstrito à matéria objeto do recurso de apelação ao qual aderiu,
conforme dicção do art. 997, § 1o, do CPC.
Assim, se os autores pretendiam se insurgir também
contra a parte da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da
fabricante, necessário que tivessem interposto a apelação e não somente o
recurso adesivo.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e ao recurso adesivo, este na parte em que conhecido.
Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo de 10% para 15%
sobre o valor da causa os honorários sucumbenciais devidos pelos autores,
e de 15% para 20% do valor da condenação os honorários devidos pela
corré/apelante.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29863
Apelação Cível no 1019080-94.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: M&M Conservadora de Elevadores Ltda.
Apelado: Elevadores Otis Ltda
Apdos/Aptes: Ricardo Palma Bravo, Silvana Aparecida Silva Lima e
Leticia Lima Bravo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
parcialmente para DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso adesivo dos autores,
pelas razões e fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recursos interpostos contra r. sentença de fls. 251/254 que
julgou PROCEDENTE o pedido inicial condenando a ré M&M ELEVADORES LTDA
ME ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para a
autora Silvana, R$ 5.000,00, para o autor Ricardo e R$ 7.000,00 para a autora Letícia,
totalizando R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), corrigidos monetariamente a contar da
sentença mais juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenando ainda a ré ao
pagamento de danos materiais no valor de R$684,45, demonstrados pelos documentos
de fls. 63, 65, 74/121, com juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária desde
cada desembolso. Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação.
Ambas as partes apelaram.
A ré, preliminarmente, alegou cerceamento de defesa pela não produção
de prova pericial. No mérito, impugnou o valor atribuído aos danos morais. Sustenta
que não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa de terceiro. Pugnou, assim,
pela reforma da r. sentença.
Por seu turno, os autores apelaram de forma adesiva, pretendendo o
acolhimento da legitimidade passiva da fabricante dos elevadores a empresa
ELEVADORES OTIS LTDA, uma vez que é a fabricante dos elevadores em que
ocorreu o acidente, havendo, portanto, responsabilidade objetiva desta em conjunto com
a empresa de manutenção M&M. Pugnou ainda pela majoração do valor atribuído
aos danos morais, porque o sofrimento, a insegurança e o fato do grave acidente que
acometeu a família deve ser fixado quantia mais condizente com os danos sofridos,
sugeriram o valor inicial postulado de R$ 59.477,05 (para os três autores).
Pois bem.
O recurso da ré não comporta acolhimento e o dos autores é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial acolhimento para o fim de acolher o pedido de majoração do valor arbitrado a
título de danos morais e não acolhido o pedido de legitimidade passiva da fabricante
OTIS.
Justifico.
Os dois recursos serão analisados de forma conjunta.
Como bem pontuou o I. Relator não há que se falar em cerceamento de
defesa pela ausência de prova pericial, uma vez que a ré era a empresa responsável pela
manutenção dos elevadores instalados no Condomínio Edifício San Martin, local de
residência dos autores, conforme contrato de prestação de serviços no 21.446/09,
emitido em 26.01.2010, com vigência de doze meses, com renovação automática (fls.
199/201), de sorte que o sinistro ocorrido em 06.10.2016, a manutenção estava sob a
responsabilidade da ré.
A perícia, em tese, iria provar a negligência da requerida no serviço
executado nos elevadores que causou a queda com os autores.
Ressalto que o nobre Relator asseverou o quadro fático-circunstancial
acima delineado, ainda que se reconheça não haver nos autos prova contundente a
respeito do defeito específico que provocou a queda do elevador, isso em nada
prejudica a conclusão no sentido da negligência da apelante em reconhecer a
imediata necessidade de substituição das peças, assim como do nexo causal entre essa
sua atuação e a ocorrência do sinistro.
Logo, bem afastada a preliminar de cerceamento de defesa.
Os autores postularam a majoração dos danos morais, assim como
insurgiram-se contra a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da fabricante
ELEVADORES OTIS LTDA.
A ilegitimidade passiva deve ser mantida.
Isto porque, restou comprovado a rescisão do contrato de prestação de
serviços no MF4668M ocorrida em março de 2010, em data bem anterior ao acidente
(06.10.2016), não sendo crível apontar responsabilidade da fabricante após mais de seis
anos do distrato.
Os danos morais comportam majoração.
Narra a inicial que, em 06 de outubro de 2016, por volta das 18h, Ricardo
Palma Bravo, sua esposa Silvana Aparecida Silva Lima e a filha do casal, à época com
sete anos de idade, estavam dentro do elevador para se dirigir a sua residência que fica
no 3o andar do prédio, quando foram arremessados ao subsolo após o elevador
despencar do terceiro andar. Além dos autores, havia mais três pessoas no equipamento.
O elevador chegou a subir ao 3o andar, ameaçou abrir as portas, apagou as luzes e
“despencou parando bruscamente na garagem localizada no 2o subsolo do condomínio”.
Além disso, tiveram que esperar o socorro do síndico e do zelador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edifício. Evidente o desespero, o medo e os danos sofridos principalmente na coautora
Silvana que foi diagnosticada com “entorse e distensão do tornozelo, com fratura do
tarso e ligamento médio do pé direito”, ficando afastada do trabalho por sessenta dias. E
notório o estado de choque de todos que estavam no elevador, porque ninguém espera
tentar chegar em casa e passar por uma situação de alto risco, que só não teve
consequências mais graves, talvez porque o andar em que estavam, em tese, não era alto
(3o andar).
Anoto que o valor mantido pelo I. Relator de R$ 22.000,00 (valor total)
mostra-se aquém dos danos sofridos pelas partes. Ressaltando-se ainda que o valor de
R$ 10.000,00 concedido à coautora, esposa e mãe, é uma quantia correspondente, em
geral, ao que esta Câmara fixa para negativações indevidas, sendo, portanto,
insuficientes para indenizar no presente caso, na seara moral.
Assim, entendo que que o valor postulado na inicial não se mostra
desarrazoado ou que causará enriquecimento ilícito (R$ 59.477,05). Explico.
Fenômeno interno, portanto, o dano moral, em si mesmo, não se pode
exigir que seja provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que
ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência,
sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral
deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Extrai-se, desde já, o conceito de dano moral e a desnecessidade de sua
comprovação, via de regra. Por questões de ordem lógica, portanto, deve ser analisada a
possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação,
mas a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral,
bem como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi
editada a Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu,
portanto, a correta orientação de que os danos morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de
comprovação de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra
a análise dos critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal
matéria uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a
reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não
exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível.
Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que
novas situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele
que indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob
pena de não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o
agente perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários.
Diante de toda a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado
ofensa aos direitos da personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, como já adiantado, evidente o dano moral
suportado pelos autores. O fato ultrapassou os limites do mero dissabor decorrente
da evidente falha na segurança na manutenção do serviço oferecido aos condôminos
do edifício. Sendo fato incontroverso devidamente anotado pelo Relator que prepostos
da ré, apelante compareceram duas vezes ao edifício para fazer a manutenção do
elevador nos três dias que antecederam o ocorrido. E consoante admitiu a própria
apelante ao contestar a lide, foi constatada a necessidade da substituição de alguns
componentes do sistema de freio emergencial do elevador (polia, cabo de aço e lona
de freio). O que não foi feito.
Assim, houve ilícito que gerou dano moral.
A quantia postulada na inicial corresponde ao total de R$ 59.477,05,
que segundo os autores corresponderia a R$ 19.825,68 por pessoa, contudo, no
entendimento da nobre Juíza sentenciante, endosso a divisão estipulada nos moldes da r.
sentença porque cada pessoa sofreu um impacto, um choque diferente em relação
ao acidente.
A coautora Silvana, por exemplo, sofreu lesões físicas que a
incapacitaram por sessenta dias, não sendo possível exercer seu trabalho e suas funções
normais. Como já adiantado, referida autora foi diagnosticada com “entorse e distensão
do tornozelo, com fratura do tarso e ligamento médio do pé direito”, além,
evidentemente, do susto, trauma, porque estava acompanhada de seu marido, sua filha
menor, à época, com sete anos e mais três pessoas no elevador, levando-se em conta
estes fatos, arbitro a quantia para esta coautora em R$ 30.477,05.
O coautor Ricardo, apesar de ter sofrido um pouco menos em relação a
dores físicas (“apenas” tendões doloridos), não necessitou ficar afastado de suas
funções, contudo, evidente, o apoio que precisou conceder a sua esposa e a filha, e o
abalo moral sofrido, porque ninguém espera chegar em casa com sua família entrar no
elevador e este ameaçar abrir a porta, de repente apagam-se as luzes e despenca até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo subsolo, é algo inimaginável, porque, como dito, acompanhado de seus entes
queridos e outros moradores. Assim, fixo a quantia em R$ 20.000,00.
Por fim, em relação à filha do casal, a coautora Letícia, à época com
sete anos de idade, também, felizmente, não sofreu danos físicos, não sendo submetida,
assim como seu genitor, o coautor Ricardo, a exame de corpo de delito. Todavia, fora
levada ao Pronto Socorro, não tendo sofrido lesões físicas, Narrado na inicial que, a
criança passou a ter pesadelos, dificuldades para dormir, “não parava de falar sobre o
acidente” (fls. 03). Assim, entendo que o valor de R$ 9.000,00, poderá amenizar o dano.
A quantia total, portanto, equivale ao pedido (R$ 59.477,05), que deverá
ser corrigida pela tabela deste E. TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão,
porque houve majoração Súmula 362, do C. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
adesivo dos autores para o fim de majorar a indenização por danos morais em R$
59.477,05 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinco centavos),
assim distribuído: R$ 30.477,05 (trinta mil quatrocentos e setenta e sete reais e cinco
centavos) para a coautora Silvana; R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o coautor Ricardo
e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a coautora Letícia. Referidas quantias deverão ser
corrigidas pela tabela deste E. TJSP, desde o arbitramento (data deste acórdão, porque
houve majoração Súmula 362, do C. STJ), mais juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação.
Sucumbência que fica mantida, nos termos da r. sentença. Condenada a
ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação.
Mantenho, no mais, o voto do I. Relator, especificamente quanto ao não
provimento do recurso da ré.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12F7903F
10
14
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
134A4B13
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019080-94.2018.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.